Tribunal: TJBA
Processo: 8062985-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062985-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS APLICADAS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
A
MAIOR COM A COMPENSAÇÃO NAS PARCELAS VINCENDAS. APELO DO AUTOR PELA RESTITUIÇÃO SEM A COMPENSAÇÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.

COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES PAGOS A MAIOR E O SALDO RESTANTE QUE CONSTITUI CONSECTÁRIO LÓGICO DO RESULTADO DA CONTENDA.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO AINDA QUE NÃO PLEITEADA EXPRESSAMENTE PELO AUTOR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM JULGAMENTO
EXTRA PETITA
OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DOS VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA COM
O DISPOSTO NO
ARTIGO 369 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO QUE TRADUZIRIA SOMA IRRISÓRIA.
REFORMA DA SENTENÇA PARA ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, A TEOR DO QUE AUTORIZA O ARTIGO 85, §8º DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
HONORÁRIOS FIXADOS NO VALOR DE R$
1
.000,00 (
UM
MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062985-50.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
EVERALDO MATOS DOS SANTOS

e como parte apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação
para arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$
1.0
00
,00 (
um
mil reais)
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator